Tribunal: TJSP
Processo: 0013026-03.2006.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0013026-03.2006.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
embargante LUZINETE SANTANA SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013026-03.2006.8.26.0278/50000 -Voto no 16380
2
VOTO No 16380
Embargos de Declaração: 0013026-03.2006.8.26.0278/50000 (2)
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba
Embargante: Luzinete de Santana Silva
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada. Decisão embargada
que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia
apresentada. Recorrente que busca a reforma do julgado por
via imprópria. Descabimento. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 195/201, que deu provimento ao recurso do INSS e ao reexame
necessário, para julgar improcedente a ação. Consta da ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO ACIDENTÁRIA

Demanda julgada procedente para condenar o INSS a
conceder o benefício de auxílio-acidente. Alegação de perda
da capacidade laborativa em razão de moléstia ocupacional.
Laudo médico pericial que concluiu pela inexistência de
incapacidade laborativa. Inocorrência de hipótese que enseja
o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença
Reformada. Recurso do INSS e reexame necessário providos
para o fim de julgar improcedente a ação.
Em suas razões recursais, às fls. 216/224, a embargante,
em síntese, alega que o v. acórdão embargado foi omisso e que restaram
comprovados nos autos o nexo concausal e a existência de incapacidade laborativa.
Por fim, pleiteia que toda a matéria discutida reste prequestionada para fins recursais.
O recurso é tempestivo.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013026-03.2006.8.26.0278/50000 -Voto no 16380
3
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios
que admitiriam a interposição do presente recurso.
Apenas a título de esclarecimento, ressaltamos que a
decisão embargada já trouxe em seu bojo todas as razões pelas quais se deu
provimento ao recurso do INSS e ao reexame necessário para julgar improcedente a
ação, o que se fez de forma fundamentada, em total conformidade com o Código de
Processo Civil, mais especificamente com seus artigos 371 e 479. In verbis:
De início, destaca-se que a matéria devolvida ao Tribunal
fica restrita à matéria julgada pelo juízo a quo e àquilo que for
objeto das razões recursais dos recorrentes, por força do
princípio tantum devolutum quantum appellatum.
No mais, em que pese o entendimento do juízo a quo, é caso
de se dar provimento ao recurso do INSS e ao reexame
necessário para julgar improcedente a ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é
imprescindível que se estabeleça a relação causal entre a
patologia e a atividade desempenhada (ou acidente típico), e
a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, o laudo colacionado aos autos, às fls. 144/151, é
muito claro e não foi incompleto ou equivocado e nem restou
isolado no contexto probatório, pois, concluiu de forma
objetiva e fundamentada que, apesar da constatação da
fibromialgia, não foram encontradas, em qualquer dos
segmentos
examinados,
limitações,
restrição
de
funcionalidade incapacitante, redução da força muscular e
tão pouco incapacidade laborativa.
Logo, o laudo pericial esclareceu suficientemente a matéria
posta em juízo, além de não ter sido impugnado por
profissional habilitado, único apto a fornecer elementos
técnicos capazes de infirmar suas conclusões. Ademais,
robusta e segura a prova técnica, não se encontrando nos
autos qualquer elemento de relevo que a contrarie, são
inafastáveis suas conclusões1.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais
importante na seara acidentária , produzida por profissional
1 Infortunística Acidente típico Fratura no punho direito Laudo pericial dando conta da inexistência de
incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas dos autos Recurso
improvido. (Relator(a): Afonso Celso da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 29/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013026-03.2006.8.26.0278/50000 -Voto no 16380
4
imparcial e equidistante das partes, sob o crivo do
contraditório, reste isolada do contexto dos autos em suas
conclusões por ter contrariado os interesses de qualquer das
partes2.
Sendo assim, uma vez afastada a existência de lesão
incapacitante, resta prejudicada a discussão acerca do nexo
causal ou concausal, pela simples questão lógica de que
eventual reconhecimento deste em nada mais relevaria na
concessão de algum benefício.
Por outro lado, ressalva-se que nada há de anormal ou
aberrante no fato de o laudo reconhecer a existência da lesão,
afastar o nexo de causalidade com o labor ou negar a sua
natureza incapacitante; essas duas últimas circunstâncias são
claramente independentes, de modo que a afirmativa ou
negativa de uma não importa na mesma circunstância para a
outra.
Destaca-se que perda funcional não se confunde com perda
da capacidade para o trabalho. Com efeito, nem toda
diminuição na funcionalidade de membro implicará prejuízo
na aptidão laboral.
Isso porque, o escopo dos benefícios acidentários é indenizar
a efetiva redução da capacidade laborativa esta, como visto,
negada pelo perito do juízo , e não a lesão em si.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF. ART. 543-C DO CPC/73. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A)
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA
REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO
SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7/STJ.
PARECER
MINISTERIAL
PELO
IMPROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91,
para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na
perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela
seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete
uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a
atividade que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o
segurado que não possui plena capacidade de trabalho em
2 PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO
TÉCNICO HÁBIL. NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e especializado para a verificação das condições alegadas,
a avaliação da prova técnica é indispensável. 2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente,
porquanto não foi efetuada análise literal da prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de
incapacidade laboral. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-
acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado.
Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe 03/02/2014) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013026-03.2006.8.26.0278/50000 -Voto no 16380
5
razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas
a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando
o comprometimento da sua capacidade laborativa não se
mostre configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade
para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão
do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente.4. Essa constatação não
traduz reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo
pericial que atesta a ausência de redução da capacidade
laborativa do segurado, o que afasta a incidência do
enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente,
com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na
Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe
06/08/2010) (grifou-se)
De fato, todas essas constatações denunciam a fragilidade
do argumentado e não permitem o acolhimento das
alegações apresentadas pela parte autora, principalmente, no
tocante ao estabelecimento do nexo causal. Note-se que o
juízo não pode partir de suposições para a solução da lide.
Por fim, sublinhe-se, novamente, que o direito acidentário
tem por objeto a cobertura da necessidade social consistente
na diminuição da capacidade laborativa em razão de acidente
do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à
limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Aliás, essa é a correta compreensão do decidido pelo C. STJ,
em sede de recurso repetitivo, no bojo do REsp 1.109.591/SC
já citado, Tema 416: a incapacidade laborativa, ainda que
mínima, é indenizável e não a lesão mínima. Tratam-se de
conceitos distintos, porque nem toda lesão gera incapacidade.
Dessa forma, era ônus probatório da parte a demonstração
atual da efetiva consolidação das lesões e a redução de sua
capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho ou
moléstia ocupacional, encargo do qual não se desincumbiu,
pelo que a improcedência do pedido era mesmo medida de
rigor, razão pela qual fica mantida.
Por fim, isenta a autora do pagamento de quaisquer custas
ou honorários sucumbenciais tendo em vista o disposto no
art. 129, paragrafo único, da Lei 8.213/91 (fls. 198/201 - grifou-
se).
Como se vê, o V. Acórdão enfrentou todos os pontos de
interesse, não havendo que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou afronta
à legislação aplicável.
Dessa forma, as questões levantadas pela parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013026-03.2006.8.26.0278/50000 -Voto no 16380
6
em seus embargos visam apenas à rediscussão do que restou decidido, resumindo-se a
mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Por outro lado, destaca-se que não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a
evidência de vícios de fundamentação que maculem a decisão embargada.
Ressalte-se que essa C. Câmara não é órgão de consulta,
bem como o julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e
legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe
necessariamente por seu exame, o que não se confunde com omissão ou obscuridade
do julgado, bastando que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de
pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013026-03.2006.8.26.0278/50000 -Voto no 16380
7
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifou-se)
Nesse
contexto,
ausentes
quaisquer
dos
vícios
ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas sim alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Posto isso, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Núncio Theophilo Neto
Relator